Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-53.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Pretensão de exibição de documentos visando instruir cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1, da 3a Vara Federal do Distrito Federal - Prevenção da 14a Câmara de Direito Privado firmada nos termos do art. 105, do RITJSP – Precedentes – Recurso não conhecido, determinando-se sua remessa à 14a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000864-53.2019.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que são apelantes
EURIPEDES REIS DE MARTIN (JUSTIÇA GRATUITA), NAMEN ABIB JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), MAURO ROSA DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
e NELSON NUNES DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-53.2019.8.26.0067 -Voto no
2
VOTO No: 33.708
APEL.No: 1000864-53.2019.8.26.0067 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: BORBOREMA VARA ÚNICA
APTES. : NELSON NUNES DE SIQUEIRA E OUTROS
APDO. :
BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: ANA CLAUDIA HABICE KOCK
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Pretensão de
exibição de documentos visando instruir cumprimento provisório
de sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1, da 3a
Vara Federal do Distrito Federal - Prevenção da 14a Câmara de
Direito Privado firmada nos termos do art. 105, do RITJSP
Precedentes
Recurso não conhecido, determinando-se sua
remessa à 14a Câmara de Direito Privado.
A r. sentença de fls. 46/49, cujo relatório se adota, reconheceu a
carência de ação, dispondo sobre os encargos da sucumbência.
Recorrem os Autores objetivando que o feito prossiga para a análise
de mérito (fls. 51/57).
Às fls. 61/62, os Recorrentes pleiteiam o reconhecimento da
prevenção perante a 14a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
Cuida-se de ação visando a exibição de documentos, tendo em vista
a ação civil pública no 94.0008514-1, da 3a Vara Federal do Distrito Federal.
Conforme já decidiu esta Relatoria:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PREVENÇÃO Título executivo judicial
constituído em sede de ação civil pública que tramitou perante a 3a Vara
Federal
do
Distrito
Federal,
proc.
no.
0008465-28.1994.4.01.3400
(94.008514-1) - Observada a prevenção da 14a Câmara de Direito Privado -
Recurso não conhecido, determinada a remessa à 14a Câmara de Direito
Privado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149373-13.2019.8.26.0000; Relator
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)
No mesmo sentido:
Apelação Cível. Ação de Produção Antecipada de Prova c.c. Obrigação de
Fazer para Exibição de Documentos. Sentença de extinção do processo sem
resolução de mérito. Inconformismo. Documentos pretendidos que instruirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000864-53.2019.8.26.0067 -Voto no
3
futuro cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da Ação Civil
Pública no 94.0008514-1 (0008465-28.1994.4.01.3400), em trâmite perante a 3a
Vara
Federal
do
Distrito
Federal.
Agravo
de
Instrumento
no
2267420-82.2015.8.26.0000, distribuído à E. 14a Câmara de Direito Privado,
cuja r. decisão monocrática abordou liquidação provisória de sentença
derivada da mesma Ação Civil Pública. Especificação de que compete ao
credor, ônus da prova, diligenciar junto ao registro público cópia da cédula
rural pignoratícia e elaborar os cálculos para efetivo cumprimento de
sentença. Amplo espectro para dirimir a controvérsia sobre a diligência para
obtenção de cédula rural pignoratícia, uniformizando o entendimento para os
demais casos. Extratos pretendidos que são conexos às cédulas rurais dos
autores. Conexão entre a matéria discutida nestes autos e aquela decidida no
Agravo de Instrumento distribuído àquela E. Câmara. Prevenção
estabelecida. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição à sobredita E. 14a Câmara de Direito Privado. (TJSP;
Apelação Cível 1000863-68.2019.8.26.0067; Relator (a): Hélio Nogueira;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara
Única; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).
Destarte, s.m.j., restou caracterizada a prevenção para julgamento
deste recurso de apelação, consoante dispõe o artigo 105, caput, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivados do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados”.
Em face da prevenção mencionada, o presente recurso deve ser
redistribuído à 14a Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se sua
redistribuição à Colenda 14a Câmara de Direito Privado.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica